Tribunal: STF
Processo: HC 201381
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REINCIDÊNCIA. QUANTIDADE DE DROGA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE JURÍDICA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Tainá Suíla da Silva Arantes Torres, em benefício de Tiago Henrique Alves, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça pela qual, em 23.4.2021, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 661.304/SP.
O caso
    2. O paciente foi preso em flagrante juntamente com outro acusado e um adolescente, em 13.8.2020, quando guardava em sua residência dois tijolos de maconha, além de “01 rolo de papel filme usado, 01 rolo de papel alumínio usado, aproximadamente 300 saquinhos tipo zip, 01 balança de precisão e aproximadamente 379 eppendorfs”. No dia seguinte, a prisão foi convertida em preventiva, tendo sido, posteriormente, denunciado pela prática de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente majorado pelo envolvimento de adolescente (caput dos arts. 33 e 35 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006).
    Consta dos autos que “os policias localizaram na residência do indiciado Tiago Henrique Alves dois tijolos de maconha. Indagado, Tiago confessou que faz a distribuição de drogas no bairro e que os dois tijolos de maconha lhe pertenciam. Em buscas em um matagal nos fundos da residência, os policiais localizaram o indiciado Washington Aparecido da Silva e um menor, sendo com eles localizados 508 porções de maconha, R$ 850,00 em dinheiro, uma balança de precisão, um rolo de papel filme, um rolo de papel alumínio, três saquinhos com aproximadamente 300 saquinhos plásticos, um facão e aproximadamente 379 eppendorfs vazios. Indagados, ambos assumiram que trabalhavam para Tiago Henrique, fracionando os entorpecentes para venda, recebendo por esse "trabalho" R$ 2.000,00 por semana" (fl. 136, doc. 2). 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo buscando a revogação da prisão preventiva, sendo a ordem denegada:
    “Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Pretendida revogação da prisão preventiva. Admissibilidade. Considerável quantidade de substâncias apreendidas e antecedentes criminais por porte de arma de fogo. Evidências de que, em liberdade, voltará a delinquir, sendo necessária, no momento, a manutenção da custódia cautelar para acautelar a ordem pública, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal. Decisão bem fundamentada. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada”.
    4. Contra o julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 661.304/SP no Superior Tribunal de Justiça, distribuído ao Ministro João Otávio de Noronha, que indeferiu a medida liminar, em 23.4.2021. Extrai-se da decisão impugnada:
    “(...) Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar. 
    Considerando que o pedido confunde-se com o próprio mérito da impetração, a análise mais aprofundada da matéria ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo. 
    Assim, não obstante as razões apresentadas pela defesa, é imprescindível detida aferição dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência do constrangimento ilegal alegado. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 
    Solicitem-se ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau informações – sobretudo acerca do andamento atualizado do processo e de eventual alteração na situação prisional do paciente –, que deverão ser prestadas preferencialmente pela Central do Processo Eletrônico e com senha de acesso para consulta aos autos.''
    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Intimem-se“ (doc. 17 – grifos no original).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a impetrante insiste na revogação da prisão preventiva, que seria carente de fundamentação e não preencheria os requisitos legais.
    Alega que, “sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que provas originadas apenas de denuncias anônimas são ilícitas, de rigor o reconhecimento da nulidade “ab initio” no presente feito, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do acusado, já que o contrário do alegado pelo parquet, a genitora do acusado afirma que os policiais entraram na residência sem a sua permissão”. 
    Sustenta “a nulidade da decisão que não enfrentou as teses defensivas ora ventiladas, ou o reconhecimento da nulidade relacionada a invasão de domicilio sem mandado, e também o excesso de prazo na formação da culpa, já que a audiência de instrução não foi concluída por motivos que não os da defesa”.
    É o requerimento e o pedido:
    “(...) requer-se a concessão LIMINAR da ordem de habeas corpus, para que seja concedida REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Requer seja a concessão da liminar convertida em decisão definitiva”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A defesa não providenciou a juntada da íntegra do acórdão do tribunal estadual que denegou a impetração do paciente, não sendo possível examinar se os argumentos trazidos na presente impetração foram suscitados nas instâncias antecedentes, tampouco as razões que motivaram o indeferimento da pretensão do paciente.
    A deficiente instrução da impetração impossibilita a compreensão exata do quadro relatado e o exame do pedido, impondo-se a negativa de seguimento da ação. 
    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).
    8. A ausência das decisões impugnadas também impede que se verifique se os temas expostos nesta impetração teriam sido previamente suscitados e analisados pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo a comprovação essencial ao conhecimento do pedido para evitar inadmissível supressão de instância.
    9. Anote-se que, na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 661.304/SP.
    10. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Superior Tribunal de Justiça, que se restringiu a examinar a medida liminar requerida em 23.4.2021. Assim, o exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria inadmissível supressão de instância. 
    11. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    12. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    13. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente (reincidente) foi preso em flagrante quando guardava em sua residência dois tijolos de maconha, pesando aproximadamente três quilos, além de dinheiro em espécie e diversos apetrechos para pesar, embalar e distribuir o entorpecente. Na mesma oportunidade foram descobertos escondidos no imóvel dois outros indivíduos (um deles adolescente) que confirmaram “trabalha[r] para Tiago Henrique, fracionando os entorpecentes para venda, recebendo por esse "trabalho" R$ 2.000,00 por semana".
    14. Na decisão na qual decretada a prisão preventiva do paciente, assentou-se sua reincidência, já tendo sido condenado definitivamente por porte de arma de fogo, além de outras passagens por roubo e uso de entorpecente, assentando-se que “a posse de considerável volume de drogas denota envolvimento com a nefasta mercancia, a afrontar os valores adotados pela sociedade. As circunstâncias do crime possivelmente cometido e as condições pessoais dos indiciados, notadamente a conduta social, geram fundada suspeita de que, em caso de soltura, pode haver novas transgressões, evasão ou prejuízo à coleta de provas. Tratam-se de indivíduos portadores de antecedentes criminais, possuindo condenações por porte ilegal de arma de fogo (fls. 112/115 e 119/121)” (fl. 137, doc. 2). 
    15. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, em especial a gravidade em concreto da conduta, considerada a quantidade de droga apreendida e o risco concreto de reiteração delitiva (evidenciado pela reincidência específica do paciente), não se vislumbra, no caso, afastamento ou divergência da jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal sobre o tema:
    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I – Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da significativa quantidade e variedade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrado em local conhecido como ponto de venda de drogas, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento reiterado com o tráfico ilícito de entorpecentes. II – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. III – A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado foi solto em razão do excesso de prazo para formação da culpa, sendo encontrado para ser interrogado apenas quando preso novamente, pela prática de outro crime. IV – Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2012). 
    16. Quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa do paciente, verifica-se, pelos documentos juntados, que a questão sequer teria sido suscitada nas instâncias antecedentes, sendo incabível sua análise nesta oportunidade para evitar inadmissível supressão de instância.
    Pelos elementos dos autos não se há cogitar de ilegalidade manifesta no ponto. Os fatos delituosos foram praticados em 13.8.2020, a denúncia apresentada em 9.9.2020 e recebida em 13.10.2020, após apresentadas as defesas prévias. A instrução foi iniciada com audiência realizada em 25.11.2020, com marcação de nova data para oitiva das testemunhas ausentes em 10.2.2021, encerrada em 15.4.2021, quando reexaminado novo pedido de relaxamento da prisão do paciente:
    “No mais, indefiro o pedido de revogação das prisões. A instrução oral está concluída. Os acusados possuem condenações criminais e a prisão se justifica garantia da ordem pública. As alegações veiculadas pela defesa, de que houve violação à inviolabilidade do domicílio, serão analisadas na sentença” (fl. 287, doc. 3 – sem grifos no original). 
    Encerrada a instrução e noticiando o andamento processual, extraído do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo, que o processo está “concluso para decisão”, não se contata o alegado excesso de prazo. 
    17. A efetiva participação do paciente nos delitos denunciados é questão a ser dirimida durante a instrução probatória, não sendo possível antecipar-se essa conclusão em habeas corpus, no qual vedada a incursão aprofundada no acervo probatório dos autos.
    18. Quanto à ilegalidade arguida da abordagem policial a importar na nulidade da busca e apreensão por suposta invasão de domicílio, tem-se que dos documentos constantes dos autos (denúncia e auto de prisão em flagrante) que teria sido a mãe do paciente, proprietária do imóvel, que teria permitido o ingresso dos policiais em sua residência, além de estar evidenciado, também com base nos elementos do processo, que o acusado acompanhou as buscas policiais (doc. 2). 
    Pacífica a orientação desde Supremo Tribunal de que “é um dado elementar da incidência da garantia constitucional do domicílio o não consentimento do morador ao questionado ingresso de terceiro: malgrado a ausência da autorização judicial, só a entrada invito domino a ofende” (HC n. 79.512, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJe de 16.5.2003). A propósito:
     “DOMICÍLIO – POLICIAIS – ENTRADA – CONSENTIMENTO. Ante a concordância do morador, mostra-se lícita a entrada policial, sem autorização judicial, em domicílio”(RHC n. 143.694, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 15.9.2020). 
    “HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração. DOMICÍLIO – VIOLAÇÃO – CONSENTIMENTO. O artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC n. 148.965, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 22.4.2020). 
    Nesse mesmo sentido: HC n. 172.042, de que fui Relatora, 2.10.2019; HC n. 130.420-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 1º.2.2018; entre outros. 
    Para rever os elementos inicialmente colhidos e assumir desde logo a versão da defesa, de que o acesso à residência não foi franqueado, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo ao que não se presta o habeas corpus, não se evidenciando, na questão controvertida e com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal. 
    19. Não demonstrada ilegalidade manifesta ou teratologia, não se há cogitar de concessão de ordem de ofício, com a superação do óbice da Súmula n. 691/STF, sendo que a decisão liminar e precária proferida pelo Superior Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o processo ali em curso a aguardar julgamento definitivo. 
    20. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora